Tribunal: STF
Processo: ARE 1409545
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-12
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Comercial do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado:



    “EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA REJEITADA. AGRAVO DO BANCO EXECUTADO. 



    AÇÃO CIVIL PÚBLICA MOVIDA PELO IDEC CONTRA O BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. NO ESTADO DE SÃO PAULO. LIDE QUE ENVOLVE INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. APLICABILIDADE DO ART. 103, INCISO III, DO CDC EM DETRIMENTO DO ART. 16 DA LEI N° 7.347/85. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA. ADEMAIS, MATÉRIA DECIDIDA EM JULGAMENTO REPETITIVO - RESP N° 1.391.198 -RS, PELO STJ. 



    Ainda que a ação civil pública tenha tramitado em Tribunal Estadual, sua sentença terá eficácia erga omnes para beneficiar todas as vítimas do evento se sua causa de pedir envolver interesse individual homogêneo, razão pela qual a execução pode ser requerida no domicílio da vítima ou na localidade onde foi processada a ação condenatória.



     ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. PRESCINDIBILIDADE DE PROVA, PELO EXEQUENTE-AGRAVADO, DE TER EXPRESSAMENTE AUTORIZADO A ASSOCIAÇÃO INGRESSAR COM A AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIDE PROPOSTA POR ESTA EM FAVOR DE TODAS AS VÍTIMAS DO EVENTO. INTERESSES INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. EFICÁCIA ERGA OMNES DA SENTENÇA. ADEMAIS, PRECEDENTE DO STF (RE N° 573.232 -SC) NÃO APLICÁVEL, POR SE TRATAR DE AÇÃO COLETIVA QUE ENVOLVIA DIREITO COLETIVO STRICTO SENSU. 



    Se a demanda coletiva versa sobre interesses individuais homogêneos, toda e qualquer vítima do evento pode propor, em seu domicílio, a liquidação/cumprimento de sentença sem que tenha dado autorização expressa para a propositura da ação civil pública por associação. 



    ILEGITIMIDADE PASSIVA. SUCESSÃO A TÍTULO UNIVERSAL DO HSBC BANK BRASIL S.A. PELO BANCO BAMERINDUS DO BRASIL S.A. NÃO OCORRÊNCIA. PORÉM, PARCIAL AQUISIÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS, AQUI INCLUÍDOS TODOS OS DEPÓSITOS DE CADERNETA DE POUPANÇA. PREFACIAL REFUTADA, PORTANTO. 



    O HSBC Bank Brasil S.A. possui legitimidade para figurar no pólo passivo de ação que tenha por objeto contrato de caderneta de poupança firmado com o Banco Bamerindus do Brasil S.A., haja vista que assumiu quase a totalidade dos bens corpóreos e incorpóreos do Banco Bamerindus, precisamente todas as contas bancárias (conta -corrente, caderneta de poupança, aplicações, etc.). 



    PRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.



    É de se reconhecer que, em regra, a natureza genérica da sentença proferida em ação civil pública que verse sobre direitos individuais homogêneos necessita de liquidação pelo interessado em sua execução individual. Contudo, assente nesta Corte de Justiça entendimento no sentido que, em casos tais (expurgo inflacionários), a liquidação por simples cálculos é autorizada, pois não se trata de cálculo complexo que dependa de análise por profissional especializado, tanto que o exequente instruiu o cumprimento de sentença com planilha de débito e o banco, ao ofertar impugnação, alegou excesso de execução. Solução, pois, que conspira em favor do princípio da celeridade. Vale relembrar que "a liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada" (Súmula 344 do STJ). 



    JUROS DE MORA. FLUÊNCIA DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. QUESTÃO IGUALMENTE DIRIMIDA EM RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA PELO STJ - RESP N° 1.361.800-SP. 



    A natureza jurídica dos juros é de penalidade sobre a mora. Se a constituição em mora se deu com a citação válida na ação coletiva, curial que corram deste marco temporal. 



    JUROS REMUNERATÓRIOS DEVIDOS ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA IRRELEVANTE E NÃO COMPROVADA. 



    Os juros remuneratórios devem ser aplicados mês a mês sobre as diferenças de correção monetária devidas, até a data do pagamento, como se em poupança estivessem, razão pela qual é irrelevante a data do encerramento da conta poupança pelo consumidor, se comprovada fosse. 



    CORREÇÃO MONETÁRIA. INCLUSÃO DOS EXPURGOS POSTERIORES. ACERTO. 



    Não há falar em excesso de execução, violação à coisa julgada ou tampouco em decisão ultra ou extra petita a determinação de incidência, sobre os expurgos inflacionários referentes ao objeto do Plano Verão (janeiro de 1989) objeto do título executivo em referência, dos expurgos posteriores, objeto dos Planos Collor I (abril e maio de 1990) e Collor II (fevereiro de 1991), pois a correção monetária plena é mecanismo de recomposição da desvalorização da moeda. 



    AGRAVO E AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDOS.” 



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 5º, inciso XXI; 93, inciso IX; 97 e 102, caput e § 3º, da Constituição Federal.



    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra da ilustrada Subprocuradora-Geral da República Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou pelo desprovimento do agravo. Referido parecer porta a seguinte ementa:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA. AÇÃO AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA DE DEFESA DO CONSUMIDOR (IDEC). RECONHECIMENTO, PELA CORTE DE ORIGEM, DA DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA FILIAÇÃO DO EXEQUENTE/AGRAVADO À ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AOS ARTS. 5º, INCISO XXI, 93, IX, 97 E 102, CAPUT E § 3º DA CF/88. DESCABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO QUANTO A ALGUNS DISPOSITIVOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NºS 282 E 356-STF. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL, SENDO A OFENSA AO TEXTO CONSTITUCIONAL REFLEXA. EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DE ORDEM LEGAL QUE SUBSISTIRAM AO CRIVO DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 283-STF. ACÓRDÃO RECORRIDO AFINADO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”



    Decido.



    Inicialmente, no que se refere aos artigos 93, inciso IX, 97 e 102, caput e § 3º, da Constituição Federal, carecem do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram das referidas normas, as quais, também, não foram objetos dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. Nesse sentido, destaca-se: 



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Prequestionamento. Ausência. Embargos de declaração que não trataram da matéria constitucional. Súmulas 282 e 356 do STF. 3. Ofensa aos princípios da legalidade e da prestação jurisdicional. Análise da legislação infraconstitucional. Precedente. 4. Revisão de cláusula contratual. Ofensa reflexa. Precedente. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI nº 551.533/MG-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 3/3/06). 



    No que se refere à legitimidade do autor, ora recorrido, para propor ação de cumprimento de sentença, também não procede o apelo, uma vez que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do ARE nº 901.963/SC, feito paradigma do Tema 848 da Repercussão Geral da relatoria do Ministro Teori Zavascki, concluiu pela ausência da repercussão geral da matéria versada neste feito, em virtude de sua natureza infraconstitucional. Trata-se da discussão acerca da Legitimidade ativa para a execução de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública promovida por associação da qual o exequente não fazia parte à época da propositura da demanda de conhecimento. O acórdão desse julgamento ficou assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. A presente demanda consiste em execução individual de sentença proferida em ação civil pública. O recurso extraordinário suscita a ilegitimidade ativa dos exequentes, ao argumento de que não deram autorização individual e específica à associação autora da demanda coletiva para os representarem no processo de conhecimento, tampouco demonstraram sua condição de associados. Alega-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXXVI, da Constituição, bem como ao precedente do Plenário do Supremo Tribunal Federal formado no julgamento do RE 573.232/SC. 



    2. Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação civil pública, constou expressamente sua aplicabilidade a todos os poupadores do Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução, no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a representação de seus associados. Em verdade, o que está em jogo é questão sobre limites da coisa julgada, matéria de natureza infraconstitucional cuja repercussão geral, inclusive, já foi rejeitada por esta Corte em outra oportunidade (ARE 748.371-RG, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 1º/8/2013). 



    3. Outrossim, ao tratar dos limites subjetivos de sentença condenatória genérica proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação, o Tribunal de origem valeu-se de disposições da Lei 7.347/85 e do Código de Defesa do Consumidor, cujo exame é inviável em recurso extraordinário.



    4. É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/3/2009).



    5. Ausência de repercussão geral da questão suscitada, nos termos do art. 543-A do CPC”.



    Aplicando essa orientação: 



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Civil. 3. Ação civil pública movida pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC). 4. Discussão acerca da legitimidade ativa de exequente individual e da necessidade, ou não, de comprovação de respectiva filiação. Controvérsia acerca dos limites da coisa julgada que guardam semelhança com os temas 660, 715, 587 e 848, da sistemática de repercussão geral. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental. Sem majoração de honorários, tendo em vista a não fixação anterior pela origem” (ARE nº 1.238.800/SC-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. PRECEDENTE DO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARE 901.963. TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE nº 1.211.721/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/9/19). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA GENÉRICA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA N. 848). MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 984.122-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 15/3/2017) 



    No mais, verifica-se que as instâncias de origem decidiram a lide amparadas nas provas dos autos e na legislação infraconstitucional pertinente, de reexame incabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente